Tribunal: TJSP
Processo: 0018208-52.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018208-52.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
SANTIAGO VILELA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018208-52.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0018208-52.2018.8.26.0050
Apelante: Victor Santiago Vilela Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 46.305
O réu foi denunciado como incurso no artigo
155, parágrafos 4o, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70,
caput, ambos do CP, em razão de fato ocorrido no dia 4 de março de
2018, às 14h00min, na Rua Domingos de Morais, n.o 2.931, Bairro
Saúde, Comarca de São Paulo, quando, mediante rompimento de
obstáculo, consistente na ruptura de uma corrente que prendia duas
bicicletas que estavam presas em um suporte de bicicletas junto a
um estabelecimento comercial, através do uso de um alicate
apreendido e periciado (fls. 46-48), subtraiu, para si, as bicicletas
pertencentes às vítimas de nomes Leonardo Rodrigues Motinho e
Karla Sabrina Ribeiro Motinho, avaliadas, respectivamente, em R$
1.400,00 e R$ 800,00. Ao final da instrução, a ação foi julgada
procedente, para condená-lo nos termos da inicial, à pena de 2 anos
e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento
de 11 dias-multa, no piso, substituída a privativa de liberdade por
restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade, em local a ser indicado pelo juízo da execução, além de
multa, fixada em 10 dias-multa (fls. 158-160).
Apela a defesa, aduzindo, em suma, a
fragilidade do conjunto probatório para a condenação (fls. 187-189).
Contrarrazões às fls. 194-199.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 208-213).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018208-52.2018.8.26.0050 -Voto no
3
É o relatório.
O réu, ouvido sob o crivo do contraditório,
confessou a prática do furto das duas bicicletas, o fazendo nos
termos da denúncia (fl. 154).
De sua parte, a vítima Karla aduziu que
estava andando de bicicleta com a outra vítima, quando decidiram
entrar no “hortifrúti”. Pararam as bicicletas no estacionamento
próprio e entraram no estabelecimento. Repentinamente, a outra
vítima foi buscar algo e percebeu o furto, iniciando perseguição.
Após alguns minutos, recebeu a notícia de que a polícia havia
prendido o agente (fl. 154).
Em juízo, a vítima Leandro corroborou as
palavras da vítima Karla. Aduziu ter perseguido o réu correndo e,
quando não mais tinha forças para acompanhar, pediu ajuda para
outros ciclistas. Após alguns instantes, um ciclista deu a notícia da
prisão do réu. Foi para a delegacia de polícia, registrou a ocorrência
e recuperou as bicicletas (fl. 154).
O
policial
Alexsander
narrou
ter
sido
acionado quanto a um “roubo”. Avistou o réu pedalando uma
bicicleta e conduzindo outra. Fez a abordagem e em seguida chegou
a vítima, que narrou o ocorrido. Conduziu o réu para a delegacia (fl.
154).
O
laudo
de
fls.
118-119
atestou
o
rompimento de obstáculo.
Não se pode duvidar, de antemão, da
veracidade do testemunho do policial. Como qualquer outra pessoa,
pode prestar prova válida, dependendo do conteúdo de suas
alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função exercida,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018208-52.2018.8.26.0050 -Voto no
4
pudesse ser tomado por suspeito daquilo que declara. Inverter-se-ia
a presunção de legalidade dos atos desse agente público. Além disso,
não parece razoável que fosse incriminar inocente, escolhido
aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão
pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada qualquer razão para
suspeita de conduta censurável do policial ouvido e nenhuma foi
sequer apontada pelo apelante é de se admitir seu testemunho
como verdadeiro.
Com efeito, embora a confissão tenha valor
relativo, devendo ser confrontada com os demais elementos dos
autos para se aferir a compatibilidade com o conjunto probatório, é
evidente, quando corroborada por outros elementos do processo,
mesmo aquela prestada no inquérito mantém sua validade. Assim
julgou o Supremo Tribunal Federal:
“As confissões judiciais e extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou
verdade
nelas
contidas,
desde
que
corroboradas por outros elementos de prova
inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).
Também tem sido esse o entendimento
desta corte:
“Prova.
Confissão
espontânea.
Declaração
prestada em repartição policial. Relevância,
principalmente quando guardar coerência com
todas as demais provas produzidas em juízo.
(...) Não se pode desprezar a confissão
espontânea realizada em repartição policial,
principalmente se esta guardar coerência com
todas as demais provas produzidas em juízo”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0018208-52.2018.8.26.0050 -Voto no
5
(RT 747/653).
Ou ainda:
“Prova
criminal.
Confissão
extrajudicial.
Validade,
ainda
que retratada
em
Juízo.
Harmonia com a prova colhida na instrução.
Recurso não provido. Tem valor probante a
confissão
extrajudicial
devidamente
testemunhada se não contrariada por outras
provas”. (JTJ 169/312).
Assim, no caso em tela, porque a confissão
do crime erigida pelo réu foi corroborada pelos testemunhos
mencionados, dessa compatibilidade restou certa a autoria delitiva,
motivo pelo qual a condenação se impunha nos termos da denúncia.
A
dosimetria
não
comporta
reparos,
porquanto fixada no mínimo possível à espécie, mostrando-se correto
o pequeno aumento procedido na fase derradeira, ante o concurso
formal de crimes comprovado.
Da mesma forma, consentânea com a
hipótese tratada nos autos a substituição da carcerária por restritiva
de direitos procedida no juízo de origem, para a qual, acaso não
aceita, ficou estabelecido o regime inicial aberto.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo
de
Victor
Santiago
Vilela
Rodrigues,
mantendo-se
integralmente a respeitável decisão de primeira instância.
Figueiredo Gonçalves
relator